Tribunal: TJSP
Processo: 1112614-58.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Não constatação. Caráter infringente inadmissível. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Inadequação da via recursal para fins de prequestionamento. Embargos que não se prestam a tal fim, especialmente quando não conjugados com efetiva omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000056700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1112614-58.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante DEISE MARIA NAHAS SANTILLI, é embargado
MERITO EMPREENDIMENTOS S.A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1112614-58.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No 2/5
Voto no 24450
Embargos de Declaração Cível no 1112614-58.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Deise Maria Nahas Santilli
Embargado: Merito Empreendimentos S.a
Comarca: São Paulo
Juiz: Lúcia Caninéo Campanhã
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
omissão e contradição. Não constatação. Caráter
infringente inadmissível. Natureza integrativo-
recuperadora não demonstrada. Inadequação da
via recursal para fins de prequestionamento.
Embargos que não se prestam a tal fim,
especialmente quando não conjugados com
efetiva omissão, obscuridade ou contradição.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
venerando acórdão de fls. 821/828, cujo relatório se adota, que negou provimento
ao recurso de apelação.
Irresignada, a embargante alega, em suma, nulidade
(ausência de enfrentamento de argumentos), omissão (legitimidade da
embargante e desconsideração dos numerosos pedidos alternativos de recebimento
dos embargos como impugnação ao cumprimento de sentença) e contradição
(arbitramento de honorários em patamares excessivos). Ainda, requer o
prequestionamento (fls. 01/08).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1112614-58.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No 3/5
Os embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, não há no V. Acórdão qualquer omissão,
contradição ou obscuridade, que justifique a oposição dos presentes embargos, já
que todas as questões relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo,
não merecendo qualquer acréscimo ou alteração.
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de
declaração que o embargante, em verdade, discordam do julgamento que lhes foi
desfavorável e, portanto, pretendem reabrir a discussão da demanda. Porém, o tipo
de recurso interposto não serve ao propósito esperado.
A embargante, em seu recurso, discorre sobre questões já
apreciadas no v. acórdão. Portanto, pretende revestir de caráter infringente o
recurso, finalidade a que não se prestam os embargos de declaração. Nesse
sentido:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada
utilização
com
o
propósito
de
questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório”
(RTJ 154/233, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638) (in Theotônio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa, Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1112614-58.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No 4/5
São incabíveis os embargos declaratórios, quando
inexistentes
os
vícios
que
caracterizam
os
pressupostos legais de admissibilidade, venha esse
recurso, com desvio de sua função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF EDAg.
REg. no RE n. 156.576-9-RJ, Min. Celso de
Mello).
Ademais, cabe ressaltar que o juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
(JTJ 259/14).
Além disto, busca a embargante o prequestionamento para
futura interposição de recurso às cortes superiores.
No entanto, os embargos de declaração não visam ao
preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso especial ou
extraordinário. Neste sentido, assevera CÁSSIO SCARPINELLA BUENO:
O que importa para fins de recurso extraordinário e
de recurso especial é que a decisão, tal qual
proferida verse sobre a aplicação (ou a não-
aplicação) de uma dada tese jurídica fundada no
direito constitucional federal ou nas normas de
direito positivo federais ao caso concreto. É o que a
prática forense consagrou com os nomes de
“questão constitucional” ou “questão federal”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1112614-58.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No 5/5
assim
entendida
a
“questão
federal
infraconstitucional” -, viabilizadoras, uma e outra,
do recurso extraordinário e do recurso especial,
respectivamente. (Curso sistematizado de direito
processual civil, vol. 5, Saraiva, São Paulo, 2008,
p. 241) (grifo não original).
De fato, este recurso não se presta a tal finalidade,
especialmente quando não conjugado com a efetiva omissão, contradição ou
obscuridade do decisório, como ocorre no presente caso, consoante entendimento
jurisprudencial (STJ
AI n. 335.580
MG
AgRg, rel. Min. Gomes de
Barros, j. 24.9.2002).
Assim, não havendo, no acórdão, qualquer ponto a ser
declarado, impõe-se o não acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora